Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-19.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
CIVIL. DECRETO-LEI n. 911/1969 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. DISCUSSÃO DO VALOR COBRADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão e consolidou a propriedade plena do veículo no patrimônio da instituição financeira.
A apelante requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da congruência. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para que o valor cobrado seja recalculado, afastando a consolidação da propriedade até a apuração da quantia que entende correta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de nulidade da sentença por vício na fundamentação e violação ao princípio da congruência e; (ii) apurar a validade da cobrança, bem como a possibilidade de discutir o valor em contestação, nos autos da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, tendo o juiz consignado as razões do seu convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC, o qual, frise-se, não tem o dever de abordar exaustivamente todas as teses de defesa, desde que demonstradas as razões do seu convencimento.
4. Em face dos parágrafos 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, somente com a purga da mora, o devedor fiduciante poderá discutir eventual ilegalidade de cláusula contratual, e, assim, requerer o ressarcimento de montante que entender ter adimplido a maior. Precedentes. In casu, a ré/apelante não promoveu a purga da mora, de modo que não se afigura possível a revisão do valor cobrado.
5. Eventual valor informado em tratativas extrajudiciais não vincula o credor indefinidamente e não é suficiente para afastar a regularidade da cobrança judicial. A simples alegação de dificuldade em obter boleto para pagamento diretamente junto à instituição financeira não exime a parte de efetivar o depósito judicial correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em face dos parágrafos 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, somente com a purga da mora, o devedor fiduciante poderá discutir eventual ilegalidade de cláusula contratual, e, assim, requerer o ressarcimento de montante que entender ter adimplido a maior. 2. A simples alegação de dificuldade em obter boleto para pagamento diretamente junto à instituição financeira não exime a parte de efetivar o depósito judicial correspondente.”

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei 911/69, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1392333, 07194519120208070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022; e TJDFT, Acórdão 1664865, 07064075320218070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023.